Tribunal: TJPA
Processo: 0803553-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803553-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DETRAN - PA

AGRAVADO: TATIANE CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. REJEIÇÃO. ATUAÇÃO CONJUNTA COM O ÓRGÃO MUNICIPAL DE ANANINDEUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des.

Mairton Marques Carneiro

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN/PA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.13037478, por meio da qual neguei provimento ao recurso interposto, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
TATIANE CARVALHO DA SILVA
,
ora agravada.

Inconformado, com a decisão a parte agravante em suas razões recursais se insurge novamente sobre ilegitimidade passiva do DENTRAN, para responder a Ação, uma vez que a infração fora lavrada pela SEMUTRAN -Órgão Municipal de Trânsito de Ananindeua.

Menciona que por se trata de outro órgão
autuador, pertencente a outro ente federativo, dotado de autonomia em seus atos administrativos, o que inviabiliza qualquer possibilidade de cumprimento da referida ordem judicial pelo DETRAN/PA.

Acrescenta ainda que a necessidade da reforma na decisão sobre os argumentos que a notificação de penalidade alusiva ao auto de infração questionado é de exclusiva responsabilidade do órgão autuador, no caso, a SEMUTRAN (Ananindeua), nada tendo a ver com as atribuições do DETRAN/PA.

Dessa forma, requer que o presente recurso, seja provido para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA e, por consequência, a total impossibilidade de cumprimento da ordem judicial recorrida pelo DETRAN/PA, bem como de sustar as sanções de natureza criminal/administrativa por descumprimento da medida.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id.14836344).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com o entendimento deste corte, como passo a demonstrar.

Conforme destacado na referida decisão, sobre as alegações que o agravante é parte ilegítima para figurar no passivo, uma vez que apenas a SEMUTRAN, que impôs a penalidade discutida, tem competência para desconstituir a multa de trânsito.

Vale lembrar ainda, conforme já mencionado na decisão recorrida, a despeito da alegação do agravante de que é o DETRAN que licencia os veículos e cobra as multas e lança a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com efeito, destaquei que os órgãos demandados trabalham de forma conjunta, pois enquanto o Órgão Municipal, SEMUTRAN, fiscaliza e aplica as sanções pecuniárias, o agravante, Órgão Estadual, arrecada e licencia os veículos, condicionado ao pagamento das multas de trânsito.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez que, como bem demostrado é de se concluir que, indubitavelmente, o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Neste mesmo sentido cito, a jurisprudência dominante deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA, POIS O PROVIMENTO JURISDICIONAL É MEIO HÁBIL À SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA. ILETIGIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MÉRITO - MULTA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. TÁXI TRAFEGANDO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO EMPLACAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA NESSE SENTIDO. 1. Inexiste carência de ação, quando presentes todas as condições previstas no CPC73 no momento da propositura da ação, tais como legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse processual. Ademais, a pretensão perseguida pela autora, que consistiu na anulação judicial de multas aplicadas pela autarquia de trânsito, mostra-se perfeitamente cabível de ser postulada.
2. O Departamento de Trânsito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.
3. O trânsito de táxi em município diverso do qual fora emplacado nas hipóteses em que o mesmo tem como finalidade conduzir um passageiro que precisou transpor o município de emplacamento do veículo não constitui infração administrativa, eis que inexiste vedação legal para isso. 4. Apelo conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(2017.03512479-72, 179.539, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-08-21)

..........................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE DETRAN.
REJEITADA. DETRAN É O ÓRGÃO COMPETENTE PELA RENOVAÇÃO DE CHN, ADMINISTRAÇÃO DE SUA PONTUAÇÃO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS. ARRECADAÇÃO DOS VALORES DAS MULTAS OCORRE NO MOMENTO DO PAGAMENTO DO IPVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESPONSABILIDADE CONHECIDA MESMO QUANDO NÃO FOI O ORGAO APLICADOR DA MULTA DIRETAMENTE. COMPETÊNCIA PARA FIGURAR NA AÇÃO E CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL PARA NÃO COBRANÇA DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

(3362304, 3362304, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, publicado em 2020-07-23)

............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADAS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. ART. 20, § 4º, CPC/73.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2
- DETRAN é parte legítima pois age sincronicamente com CTBEL na aplicação e cobrança de multas;

3- Provas colacionadas de que não há pontuação na CNH da apelada e que o veículo foi licenciado são posteriores à concessão de liminar nos autos da ação cautelar, pelo que não evidenciada a carência da ação que visa à anulação de multas;

4- O superior Tribunal de Justiça editou Súmula nº 312, a qual estabelece que, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias duas notificações: a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade;

5- É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no §2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito;

6- Fixação de honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais) a cada réu, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73;

7- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença alterada.” (grifei) (TJPA – Apelação n.º 0030296-15.2002.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 03/09/2018)

.............................................................................................

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA PARCIALMENTE SUCUMBENTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO. 1- O Departamento de Trânsito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, age sincronicamente com CTBEL na aplicação e cobrança de multas, e mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos. 2- Recurso conhecido, porém, negado provimento nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA - APL: 00261907820028140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/03/2018).

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/11/2023